Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707639-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FARDIER LOGISTICA ESPECIALIZADA EM CARGAS ESPECIAIS LTDA AGRAVADO: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Em seguida, retornem aos autos para julgamento. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora